Tribunal: STF
Processo: ARE 1557647
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OBSERVÂNCIA DO DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. TEMA 339/RG. CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS LEGAIS. DESRESPEITO NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. VERBA HONORÁRIA. MAJORAÇÃO CABÍVEL.

    I. CASO EM EXAME

    1. Agravo interno interposto contra decisão que, ao negar provimento ao recurso extraordinário com agravo, invocou como razões de decidir: (i) a ausência de ofensa ao art. 93, IX, da CF/1988; e (ii) a inexistência de violação à cláusula de reserva de plenário.

    2. A parte alega insubsistentes os fundamentos apontados.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    3. A questão em discussão consiste em verificar se está configurada violação aos arts. 93, IX, e 97 da CF/1988.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    4. Observado pelo Tribunal de origem o dever de fundamentação das decisões judiciais, não há falar em contrariedade ao art. 93, IX, da CF/1988 (AI 791.292 QO-RG).

    5. Inexiste violação ao princípio da reserva de plenário (CF, art. 97) quando o acórdão recorrido não se sustenta na incompatibilidade entre a norma e a CF/1988, mas na interpretação de preceitos legais.

    IV. DISPOSITIVO

    6. Agravo interno desprovido, com majoração da verba honorária.